Tribunal: TJDFT
Processo: 0023848-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023848-85.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MARIA ELMIRA SAMPAIO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS HABITUAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA AD CAUSAM. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. VERBETES 291 E 427 DA SÚMULA DO STJ E ARTIGO 75 DA LEI COMPLEMENTAR No 109/2001. VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. REVISÃO EM VIRTUDE DA NÃO INCLUSÃO DAS HORAS EXTRAS NO CÁLCULO. ATO ILÍCITO DO EX-EMPREGADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. APORTE A SER REALIZADO PELO EX-EMPREGADOR PARA A RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA ATUARIAL. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA No 955 (RECURSO ESPECIAL No 1.312.736). BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO (BER) E BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). REVISÃO. DESCABIMENTO. JUROS DE MORA. DEVIDOS A PARTIR DA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Nas discussões relativas a pedidos de complementação dos benefícios decorrentes de previdência privada, a entidade empregadora (patrocinadora) não tem legitimidade passiva ad causam, a menos que, da pretensão, extraia-se consectário da relação empregatícia. Em outras palavras, é descabido se falar em litisconsórcio passivo entre a patrocinadora (empregadora) e a entidade de previdência privada quando a controvérsia se refere tão somente à complementação do benefício previdenciário. Todavia, o caso dos autos é peculiar, porque é certo que ao litígio subjaz a discussão relativa a suposto dever do ex-empregador de reparar a parte Autora por danos materiais eventualmente suportados em virtude do recolhimento, a menor, na sua complementação de aposentadoria junto à PREVI. De tal sorte, inafastável a pertinência subjetiva da indicação do empregador no polo passivo da demanda, quando se verifica que a controvérsia fática estabelecida não se refere apenas à revisão da complementação de aposentadoria recebida, mas também a possível dever de reparar. 2 - É patente a legitimidade ativa da Autora para pleitear, em face do Banco do Brasil S/A, a recomposição da reserva matemática, uma vez que tal circunstância é pressuposto para a revisão do benefício previdenciário complementar. 3 - A competência para o processamento e julgamento da demanda em exame é da Justiça Comum. A uma, porque as ações ajuizadas contra entidades fechadas de previdência complementar devem ser propostas na Justiça Comum (REsp no 1.207.071/RJ - Tema no 539 da sistemática dos repetitivos; RE no 586.453/SE - Tema no 190 da sistemática da repercussão geral). A duas, porque a responsabilidade civil averiguada em face do Banco do Brasil S/A decorre de um ilícito que repercutiu no cálculo de benefício de complementação de aposentadoria, cujo juízo acerca da configuração do prejuízo também é da Justiça Comum. 4 - Não há que se falar em reprodução de demanda anteriormente ajuizada (artigo 337, § 1o, CPC), tampouco em identidade de ações (artigo 337, § 2o, CPC), quando se averigua que, em reclamação trabalhista, a parte buscou a condenação do ex-empregador ao pagamento de horas extraordinárias trabalhadas e não pagas, bem como os seus reflexos nas demais verbas salariais, enquanto que na presente demanda a pretensão recai sobre os reflexos desse reconhecimento no cálculo de benefício de previdência complementar, cuja competência para processamento e julgamento é da Justiça Comum. 5 - No que se refere à prescrição da pretensão relativa à complementação dos proventos de previdência privada, o STJ tem o entendimento de que, tratando-se de obrigação de pagamento de trato sucessivo, apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação estarão abarcadas pelo prazo prescricional, não sendo o caso de se falar em prescrição do fundo de direito. 6 - A controvérsia relativa à inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria, das horas extras habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da Justiça do Trabalho, foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo como paradigma o Recurso Especial no 1.312.736 (Tema no 955). 7 - A discussão dos autos está sujeita à orientação firmada no recurso repetitivo supramencionado, especialmente no que se refere à modulação de efeitos da decisão (item ?c? da tese), oportunidade em que ?admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.? 8 - No caso dos autos, o aporte a ser vertido para o restabelecimento das reservas matemáticas, necessário para a revisão do benefício previdenciário complementar, deve ser efetivado pelo ex-empregador, com fundamento em seu ilícito referente aos reflexos da inclusão tardia das horas extraordinárias no cálculo da complementação de aposentadoria da parte Autora. Por mais que no paradigma do recurso repetitivo tenha sido imputado ao beneficiário participante (empregado) o dever em realizar o aporte do montante destinado à recomposição da reserva matemática da PREVI para revisão do benefício previdenciário complementar, o certo é que tal solução se deu porque naquele Feito o ex-empregador não integrara a demanda. Tornar-se-ia providência inservível à parte conceder-lhe o direito à revisão do benefício previdenciário complementar condicionada à realização do aporte financeiro devido por ela própria quando, nos mesmos autos, é reconhecido que o aporte essencial à recomposição das reservas matemáticas somente será necessário porque o ex-empregador deu causa aos reflexos tardios da incidência das horas extraordinárias no cálculo dos benefícios de previdência complementar da parte Autora. Desse modo, a bem de garantir a eficiência na prestação jurisdicional (artigo 8o do CPC), afigura-se legítima a determinação de que o próprio BANCO DO BRASIL S/A realize a recomposição das reservas matemáticas da parte Autora junto à PREVI, mediante cálculo atuarial específico, para o fim de que a complementação de aposentadoria seja devidamente revisada. Assim como ressaltado na sentença, os reflexos remuneratórios da incidência das horas extras deverão observar o regramento do plano de benefícios para o cálculo do salário de benefício, o que, refletindo também sobre a reserva matemática, deverá ser objeto de apuração em fase de liquidação de sentença. 9 - É descabida a revisão do Benefício Especial de Remuneração (BER) e do Benefício Especial Temporário (BET), que restaram assegurados aos benefícios em caráter transitivo, em razão do caráter superavitário do plano de benefícios mantido pela entidade de previdência fechada Ré. 10 - Enquanto não promovido o restabelecimento da reserva matemática, inviável cogitar-se de qualquer mora da entidade privada de previdência complementar quanto ao recálculo do benefício e aos pagamentos que deverão ser realizados. O referido consectário legal deve incidir somente a partir da efetiva recomposição da reserva matemática pelo ex-empregador. 11 - Na espécie, é exorbitante a verba honorária de sucumbência fixada pelo Juiz da causa porque ele a estabeleceu com base no valor da causa, quando, em verdade, o parâmetro a ser observado deve ser o valor da condenação (correspondente à revisão do benefício previdenciário complementar), a ser apurado em liquidação de sentença, depois da recomposição das reservas atuariais e do recálculo do benefício da Autora com as diferenças a ele devidas. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Apelação Cível da PREVI parcialmente provida. Apelações Cíveis da Autora e do Banco do Brasil S/A desprovidas. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte; b) artigo 884 do Código Civil, sustentando ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, em face da condenação do banco ao pagamento da cota referente à reserva matemática e por não ter sido determinado deduções das contribuições já recolhidas por força de sentença proferida na Justiça do Trabalho. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028